Tribunal: TJPA
Processo: 0814205-97.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814205-97.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CERCEAMENTO DE DEFESA. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO OFICIOSA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de “não admitir
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração” (HC n. 720.222/GO),

2. Hipótese em que a decisão que homologou o procedimento disciplinar e regrediu em definitivo o regime de cumprimento de pena do paciente, inquinada de ato coator, foi impugnada via recurso de agravo em execução, com base nos mesmos fundamentos apresentados no presente
mandamus
, qual seja, a suposta nulidade por cerceamento de defesa.

3. Nesse contexto, diante da interposição do recurso apropriado, não há dúvida de que a presente ação mandamental é inadequada para veicular a tese fundada no suposto cerceio defensivo, inexistindo margem para concessão oficiosa da ordem, à vista da ausência de flagrante ilegalidade.

4.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RONALDO SILVA SOUSA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de defesa em procedimento administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta grave no âmbito de execução penal. No ponto, ressalta a não realização de audiência de justificação e a oitiva de testemunhas sem a presença do paciente e sem a gravação dos depoimentos em mídia audiovisual.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a desconstituição da decisão que regrediu o paciente de regime, com a determinação de realização de audiência de justificação.

Indeferida a liminar (ID 21759838) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21848160), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
(ID 22008941).

É o relatório.

VOTO

A impetração
não deve ser conhecida
.

A hipótese dos autos é de paciente que cumpre pena pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II, IV, VI, §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, que regrediu ao regime fechado pelo cometimento de falta grave no curso da execução em razão da prática de crime contra a honra de servidores públicos atuantes no setor de saúde da unidade prisional.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de “não admitir
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração” (
HC n. 720.222/GO
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado), posição seguida pelas Cortes de Justiça Estaduais, para quem o “
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de decisões em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP,
HC n. 0024800-63.2021.8.26.0000
, relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti).

Na espécie, verifica-se que a decisão que homologou o procedimento disciplinar e regrediu em definitivo o regime de cumprimento de pena do paciente, inquinada de ato coator, foi impugnada via recurso de agravo em execução, com base nos mesmos fundamentos apresentados no presente
mandamus
, qual seja, a suposta nulidade por cerceamento de defesa (ID 21699349). Nesse contexto, diante da interposição do recurso apropriado, não há dúvida de que a presente ação mandamental é inadequada para veicular a tese fundada no suposto cerceio defensivo.

Sem embargo, ainda que não fosse esse o entendimento, não vislumbro flagrante ilegalidade que autorize a concessão oficiosa da ordem. Isso porque, na linha da diretriz jurisprudencial da Corte Especial, revela-se “desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica” (
AgRg no HC n. 782.937/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro), tal como se deu na hipótese.

Outrossim, sem prejuízo do exame da matéria em sede de agravo em execução, “não se vislumbra qualquer invalidade no procedimento administrativo disciplinar instaurado, se a oitiva das testemunhas em sede administrativa deu-se na presença do defensor do apenado” (TJRS,
AGEXPE n. 0123676-48.2018.8.21.7000
, relator Des. Jayme Weingartner Neto), situação evidenciada no caso dos autos, em que a defesa do paciente participou da oitiva das testemunhas formulando perguntas, sendo certo que a ausência de assinatura no termo de declaração constitui mera irregularidade, incapaz de ensejar a anulação do ato (ID 21849170, pág. 10 e 11).

Por derradeiro, clarifico que resta inviabilizada a análise da alegação de que a gravação do interrogatório do apenado e a oitiva das testemunhas não teria observado o previsto no art. 405, § 1º, do CPP, posto que os respectivos arquivos de mídia não foram juntados aos presentes autos, sendo “cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração” (STJ,
AgRg no HC 725.502/TO
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/09/2024